Tribunal: TJES
Processo: 0028976-25.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE NEGATIVADAS. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e 7º da Lei nº 11.340/06, fixando pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade na exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A culpabilidade do réu está devidamente justificada pelo número de disparos efetuados, inclusive na região craniana da vítima, evidenciando dolo intenso e especial reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4- A personalidade do réu é corretamente valorada negativamente, sendo desnecessária a realização de laudo técnico, bastando a análise do modus operandi, que revelou frieza e intensa violência no cometimento do crime.

5- A fixação da pena-base em 18 anos de reclusão é proporcional, considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais negativas, conforme entendimento do STJ de que não há fração obrigatória para exasperação.

6- A redução da pena na segunda fase, pela atenuante da confissão, em quatro anos, se mostra benéfica ao réu, uma vez que supera a fração usual de 1/6 estabelecida na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, independentemente de laudo técnico.

2- A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade e pode ser estabelecida em patamar discricionário pelo julgador, desde que devidamente motivada.

3- A fração de redução da pena pela atenuante da confissão pode ser fixada em percentual superior a 1/6, desde que não ultrapasse o limite mínimo da pena cominada ao delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.340/06, art. 7º; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 903.386/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/6/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028976-25.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDENIR SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE NEGATIVADAS. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e 7º da Lei nº 11.340/06, fixando pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade na exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A culpabilidade do réu está devidamente justificada pelo número de disparos efetuados, inclusive na região craniana da vítima, evidenciando dolo intenso e especial reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4- A personalidade do réu é corretamente valorada negativamente, sendo desnecessária a realização de laudo técnico, bastando a análise do modus operandi, que revelou frieza e intensa violência no cometimento do crime.

5- A fixação da pena-base em 18 anos de reclusão é proporcional, considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais negativas, conforme entendimento do STJ de que não há fração obrigatória para exasperação.

6- A redução da pena na segunda fase, pela atenuante da confissão, em quatro anos, se mostra benéfica ao réu, uma vez que supera a fração usual de 1/6 estabelecida na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, independentemente de laudo técnico.

2- A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade e pode ser estabelecida em patamar discricionário pelo julgador, desde que devidamente motivada.

3- A fração de redução da pena pela atenuante da confissão pode ser fixada em percentual superior a 1/6, desde que não ultrapasse o limite mínimo da pena cominada ao delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.340/06, art. 7º; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 903.386/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDENIR SANTOS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e 7º, da Lei nº 11.340/06 à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como alega que a exasperação da pena-base foi desproporcional (id. 11451510).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11451512). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 11902646).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDENIR SANTOS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e 7º, da Lei nº 11.340/06 à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como alega que a exasperação da pena-base foi desproporcional (id. 11451510).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11451512). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 11902646).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;”

Cumpre ressaltar que a Súmula 713 do STF dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito ) anos de reclusão, valorando de forma escorreita a culpabilidade e personalidade, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu foi extrema, tendo agido com dolo intenso, posto que agrediu a vítima mortalmente com um quatro certeiros tiros, um deles no crânio;
antecedentes
imaculados; sem registros desabonadores de sua
conduta social
; inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, tendo, contudo, demonstrado frieza e sordidez em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa violência, observando-se que o resultado morte era por ele esperado; o
motivo
do crime, assim como as suas
circunstâncias
, foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; o
comportamento da vítima
não há de ser considerado como determinante do fato, embora a sua condição de mulher o tenha sido; as
consequências extrapenais
do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se que a vida de uma mãe de família foi ceifada drasticamente; a
situação econômica
do réu não é de hipossuficiência declarada.

A culpabilidade está devidamente justificada pelo número de disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, o que extrapola
as elementares da conduta. Ainda é possível fazer um reforço argumentativo a fim de ressaltar a premeditação do crime. Vale
destacar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que “
é idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito e na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, pois evidenciam a especial reprovabilidade da conduta”
(AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024),

A personalidade do agente também foi corretamente valorada em razão do
modus operandi ter revelado a frieza da sua conduta, além de intensa violência. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PRESCRITA NO ENUNCIADO N. 182/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TESE NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. As teses acerca da inidoneidade da negativação do vetor da culpabilidade não foram objeto de debate específico pelo Tribunal de origem, e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF.

2. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade, razão pela foi aplicada a Súmula n. 83/STJ. Não tendo este fundamento da decisão agravada sido especificamente combatido no presente regimental, é caso de incidência da Súmula n. 182/STJ.

3. Vetor da personalidade corretamente desabonado, dada a verificação pelo julgador da frieza e calculismo da ré, sendo certo que, "[...] para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

4. No que tange às consequências do delito, a agravante aduz tese que configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento. Ademais, o fundamento considerado apto a negativar tal circunstância judicial não foi especificamente impugnado nas razões do agravo regimental, como determina o princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da mencionada Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) GRIFEI

Considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais e que a lei comina pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos, entendo que a exasperação se revela proporcional, sendo certo
que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor”
(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim, mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a magistrada reduziu a pena em 04 (quatro), o que se revela benéfico ao réu já que o STJ entende que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genérica.

Assim, mantenho a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.